Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734764-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED, BSB COMERCIO DE PERSONALIZADOS LTDA APELADO: BSB COMERCIO DE PERSONALIZADOS LTDA, ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED D E S P A C H O Quanto à reparação de danos materiais, a parte autora pretende – em grau recursal – a condenação da ré ao pagamento de valor equivalente à concessão de uma licença de exploração do produto (art. 210, III, Lei n. 9.279/96). Apresenta, ainda, pedido alternativo, para que a ré seja condenada ao pagamento do equivalente à venda de 3.000 peças. A análise dos autos revela aparente correspondência entre a condenação imposta pelo juízo singular (pagar à autora o valor equivalente à concessão de uma licença de exploração) e a pretensão deduzida no apelo. Ademais, não consta na inicial (ID 38646121) o pedido de natureza alternativa. Destarte, concedo à demandante o prazo de quinze dias para se manifestar sobre tais pontos (inovação e ausência de interesse recursal), que podem conduzir ao conhecimento parcial do recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator